Tribunal: STJ
Processo: 1013111-45.2018.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2337258 - SP
(2023/0106160-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MARIA JOSE SOUZA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORES : FILIPE PAULINO MARTINS - SP329160
THIAGO DE PAULA LEITE - SP332789
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
embargos
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/05/2026
20/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56968560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:58
Código de Controle do Documento: 77429637-b0e1-4f47-acfb-1b6d870deae8

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56968560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:58
Código de Controle do Documento: 77429637-b0e1-4f47-acfb-1b6d870deae8

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2337258 - SP
(2023/0106160-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MARIA JOSE SOUZA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORES : FILIPE PAULINO MARTINS - SP329160
THIAGO DE PAULA LEITE - SP332789
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
embargos
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56342332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:38
Código de Controle do Documento: 8e7d8649-5bca-4c42-9504-d5363af66aec

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração

opostos pela MARIA JOSE SOUZA DOS SANTOS contra acórdão da Segunda Turma
do STJ, assim ementado:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO DE VALORES.
ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO
DO PROCESSO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
REVISÃO. INVIABILIDADE.
. MULTA. LITIGÂNCIA DE
SÚMULA 7/STJ
MÁ-FÉ. CORREÇÃO DA APLICAÇÃO. REEXAME DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A prejudicialidade externa e a consequente suspensão do presente
processo, na forma pleiteada no recurso especial, somente poderiam ter
a sua procedência verificada mediante necessário reexame de matéria
fático-probatório, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7
do STJ.
2. A revisão do acórdão recorrido quanto à correção ou não da
imposição de multa por litigância de má-fé pressupõe, na espécie,
reexame de prova, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula
7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência dos seguintes vícios
de fundamentação: i) omissão por erro de fato quanto à incidência da Súmula 7/STJ
para a prejudicialidade externa e suspensão do processo; e ii) omissão por erro de fato
quanto à desnecessidade de reexame de provas para afastar multa por litigância de
má-fé aplicada em embargos de declaração voltados ao prequestionamento (fls. 732-
736).
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
Documento eletrônico VDA56342332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:38
Código de Controle do Documento: 8e7d8649-5bca-4c42-9504-d5363af66aec

III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que “a prejudicialidade externa e a consequente suspensão do
presente processo, na forma pleiteada no recurso especial, somente poderiam ter a
sua procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatório,
atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ” (fls. 722-723); e que “a
revisão do acórdão recorrido quanto à correção ou não da imposição de multa por
litigância de má-fé pressupõe, na espécie, reexame de prova, inviável em recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (fl. 723).
Documento eletrônico VDA56342332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:38
Código de Controle do Documento: 8e7d8649-5bca-4c42-9504-d5363af66aec

Em reforço, foi mencionado precedente em que “a revisão do acórdão
recorrido quanto à correção ou não da imposição de multa por litigância de má-fé
pressupõe, na espécie, reexame de prova, inviável no âmbito do recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ” (AgInt no
, fl. 724).
AREsp 2.445.957/SP
Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
, relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
, relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56342332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:35:38
Código de Controle do Documento: 8e7d8649-5bca-4c42-9504-d5363af66aec

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.337.258 / SP
Número Registro: 2023/0106160-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00249233220198260000
053086005920
06005925520088260053
0600592552008826005310131114520188260053
20220000833319
10131114520188260053
1013111452018826005350000 1013111452018826005350001 20220000543832 20220000700545
20524046720188260000
20868110220188260000
249233220198260000
6005925520088260053
600592552008826005310131114520188260053 53086005920
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA JOSE SOUZA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORES : FILIPE PAULINO MARTINS - SP329160
THIAGO DE PAULA LEITE - SP332789
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARIA JOSE SOUZA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
Documento eletrônico VDA56936098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:53:23
Código de Controle do Documento: d68cbb11-5343-470b-b514-0092e14f6af0

WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORES : FILIPE PAULINO MARTINS - SP329160
THIAGO DE PAULA LEITE - SP332789
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:53:23
Código de Controle do Documento: d68cbb11-5343-470b-b514-0092e14f6af0